Tribunal: STJ
Processo: 5003916-38.2023.8.24.0282
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940664 - SC (2025/0181323-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BILECA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BOTELHO DE SOUZA - SC018105
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL.
APROXIMAÇÃO
POR
INTERMÉDIO
DO
RECORRIDO.
DESNECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E
DEPOIMENTO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de cobrança de comissão de
corretagem. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao
pagamento da comissão de corretagem, decisão mantida pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
2. A recorrente alega violação aos arts. 369, 370, 373, I e II, e
411 do Código de Processo Civil; e art. 725 do Código Civil,
além de divergência jurisprudencial quanto ao cerceamento de
defesa, valoração indevida de prova e distribuição do ônus da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
matéria não demanda reexame do conjunto fático-probatório,
tampouco interpretação de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a pretensão
de reexame de prova é vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial apontada não pode ser
conhecida, pois está apoiada em fatos, e não na interpretação
da lei, o que também atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f60d62f0-1c93-4b9a-8188-e8fff4141928

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f60d62f0-1c93-4b9a-8188-e8fff4141928

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940664 - SC (2025/0181323-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BILECA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO BOTELHO DE SOUZA - SC018105
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL.
APROXIMAÇÃO
POR
INTERMÉDIO
DO
RECORRIDO.
DESNECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E
DEPOIMENTO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de cobrança de comissão de
corretagem. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao
pagamento da comissão de corretagem, decisão mantida pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
2. A recorrente alega violação aos arts. 369, 370, 373, I e II, e
411 do Código de Processo Civil; e art. 725 do Código Civil,
além de divergência jurisprudencial quanto ao cerceamento de
defesa, valoração indevida de prova e distribuição do ônus da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
matéria não demanda reexame do conjunto fático-probatório,
tampouco interpretação de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a pretensão
de reexame de prova é vedada pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50524541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: d2d11f84-fa06-42c0-8c06-ce1332a9f2fa

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial apontada não pode ser
conhecida, pois está apoiada em fatos, e não na interpretação
da lei, o que também atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BILECA
TRANSPORTES LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou da ação de cobrança de comissão de
corretagem proposta por Rubens Antonio Cardoso Pereira contra Bileca Transportes
& Materiais de Construção EIRELI, na qual o autor alegou ter sido contratado para
intermediar a venda de um imóvel rural localizado no Morro Azul, Município e
Comarca de Jaguaruna/SC, com a área de 25.471,94 m2, matriculado no Ofício de
Registro de Imóveis de Jaguaruna sob o n. 13.979 e avaliado em R$ 1.150.000,00. A
sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando
a ré ao pagamento da comissão de corretagem de R$ 66.000,00, mais correção
monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 174).
Irresignada, a ré interpôs apelação cível, alegando cerceamento de
defesa pela necessidade de produção de prova oral e questionando a validade de
provas oriundas de capturas de tela. No mérito, sustentou que o negócio jurídico
celebrado foi a execução de Condomínio Industrial, sem caracterizar venda, troca ou
permuta que justificasse o pagamento da comissão de corretagem (fls. 175). O
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, conheceu parcialmente do
recurso e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro
grau. A decisão destacou que a prova em questão é eminentemente documental e
que a transferência de domínio ao parceiro que realizará as obras de loteamento
caracteriza o “fato gerador” da comissão de corretagem (fls. 178).
A Bileca Transportes & Materiais de Construção EIRELI interpôs
Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
alegando violação aos arts. 369, 370, 373, I e II, e 411 do Código de Processo Civil;
e art. 725 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial no que diz respeito ao
cerceamento de defesa, valoração indevida de prova e distribuição do ônus da prova
(fls. 275). A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pela 3a Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não admitiu o recurso, com
Documento eletrônico VDA50524541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: d2d11f84-fa06-42c0-8c06-ce1332a9f2fa

base nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a adoção
de conclusões diversas das assentadas pelo acórdão recorrido demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do quadro fático-probatório
dos autos, medidas inviáveis em recurso especial (fls. 278).
Diante da decisão de inadmissibilidade foi interposto Agravo em
Recurso Especial, argumentando que a negativa de seguimento ao Recurso
Especial, sob o fundamento da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, revela-se
juridicamente inadequada, pois desconsidera os fundamentos centrais articulados no
recurso interposto, que versam sobre matéria eminentemente de direito, não
demandando o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos (fls.
287). A Agravante sustenta que a matéria veiculada no Recurso Especial não
demanda reexame do conjunto fático-probatório, tampouco interpretação de
cláusulas contratuais, e que a validade das provas digitais não certificadas, o
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado de prova oral
essencial, e a distribuição do ônus da prova em desacordo com o regime legal
previsto no artigo 373 do CPC são questões jurídicas por natureza (fls. 294).
Por fim, a Agravante requer que o Superior Tribunal de Justiça conheça
e dê provimento ao Agravo, reformando a decisão proferida pelo Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando o regular processamento do
Recurso Especial interposto, com remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
(fls. 297).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alega violação aos arts. 369, 370, 373, I e II, e 411 do
Código de Processo Civil; e art. 725 do Código Civil, além de divergência
jurisprudencial no que diz respeito ao cerceamento de defesa, valoração indevida de
prova e distribuição do ônus da prova.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (fl. 178):
E em que pese a apelante afirme que não houve a venda do imóvel,
mas, sim, mera parcial comercial, verifico que o imóvel foi transferido
para o domínio da empresa Comércio de Madeiras e Transportes Três
Barras Ltda., que estava representada no ato por Joel Macalossi, seu
sócio administrador (evento 17, MATRIMÓVEL5).
Documento eletrônico VDA50524541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: d2d11f84-fa06-42c0-8c06-ce1332a9f2fa

Outrossim, observo que a apelante não impugnou o argumento de que
a aproximação com Joelson Macalossi ocorreu por intermédio do
autor.
Dessa forma, considerando tais elementos, as provas produzidas na
demanda demonstram que o autor foi o responsável por intermediar a
compra e venda do imóvel matriculado no Ofício de Registro de
Imóveis de Jaguaruna sob o n. 13.979, fazendo jus ao recebimento da
verba de corretagem.
Com efeito, o acórdão foi claro ao mencionar que o pagamento da verba
de corretagem é devido.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Ademais, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Na hipótese, a análise das alegações recursais, no ponto, indica a
incidência da Súmula no 7 do STJ. Assim, não se mostra viável o conhecimento do
recurso especial pela divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:13
Código de Controle do Documento: d2d11f84-fa06-42c0-8c06-ce1332a9f2fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.664 / SC
Número Registro: 2025/0181323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039163820238240282
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BILECA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO : RODRIGO BOTELHO DE SOUZA - SC018105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: e0e52662-4911-4f38-9b4c-230e9249578e